Tribunal: STF
Processo: HC 230262
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Direito de aguardar o julgamento em liberdade. Liminar Deferida.
 1.	A prisão preventiva pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes é contraproducente do ponto de vista da política criminal.
 2.	No caso estão demonstradas a plausibilidade do direito e a urgência da decisão.
 3.	Pedido liminar deferido.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 836.137, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e a prisão convertida em preventiva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (114 g de maconha e 35 g de cocaína). 

3.	Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 836.137). O Ministro Og Fernandes, Vice-presidente no exercício da Presidência, indeferiu a medida liminar.

4.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que o “paciente é tecnicamente primário, possui residência e ocupação lícita”.

5.	Decido.

6.	Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF.

7.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

8.	No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora).

9.	A prisão preventiva pelo tráfico de aproximadamente 114 g de maconha e 35 g de cocaína é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Além disso, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na probabilidade de reiteração criminosa, supostamente colocando em risco a ordem pública pela condenação do paciente, ocorrida em 2006, em um crime de roubo.

10.	Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).

11.	Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar, assegurando ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Publique-se.

Comunique-se, com urgência. 

	Brasília, 12 de julho de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
	Vice-Presidente no exercício da Presidência